Tribunal: TJBA
Processo: 8038856-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038856-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NILDO SANTOS RODRIGUES Advogado(s): MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS AGRAVADO: BANCO BPN BRASIL S.A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE PARCIALMENTE DEFERIDA. EXCLUSÃO DAS DESPESAS COM PERITOS DO BENEFÍCIO. PARTE QUE DEMONSTROU POSSUIR RENDA DE APENAS UM SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE QUAISQUER DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE INTEGRALMENTE CONCEDIDA. Agravo de instrumento interposto pelo autor a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038856-08.2025.8.05.0000 em que é agravante NILDO SANTOS RODRIGUES e em que é agravado o BANCO BPN BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator